Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0706825-15.2021.8.07.0000 Paciente: DANIEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de petição na qual se requer que esta Relatoria oficie, com urgência, ao Diretor do Centro Penitenciário Provisório – CPP, da cidade de Luziânia/GO, local onde o paciente DANIEL PEREIRA DA SILVA, está recolhido, nos termos seguintes: “para que informe, se há super lotação em cada uma das celas, de jovens presos? Se os presos usam máscara e luvas? Se a Unidade Prisional dispõem de equipamentos de proteção individual para fornecer aos presos? Se o ambiente dispõe de ventilação adequada? Se existe custodiados com as mais diversas comorbidades? Se a risco iminente de contágio do vírus e de outras cepas, face encontrar-se o acusado em ambiente propício à disseminação e outras doenças infectocontagiosas, como tuberculose?” Todavia, com muito respeito ao Impetrante, não compete a esta Relatoria aferir condições de Presídios, notadamente em outra Unidade da Federação, sendo certo que eventual ilegalidade deve ser providenciada junto às autoridade responsáveis pela fiscalização do referido estabelecimento prisional, ou Corregedoria do Tribunal do Estado de Goías, motivo pelo qual indefiro o pedido. Prossiga-se com a tramitação do habeas corpus no que se refere a análise da alegada ilegalidade no que se refere a decretação da prisão preventiva pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. P. R. I. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator